Tribunal: TJDFT
Processo: 0021084-95.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0021084-95.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ADOALDO ALVES DOS SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se a parte Exequente para falar sobre a impugnação do Distrito Federal (ID 22595641), no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 26 de janeiro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator